Tribunal: STF
Processo: ARE 1260663
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC 1, p. 353):
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DELITO DE HOMICÍDIO SIMPLES - ART. 121, CAPUT DO CP - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PROVAS - MATERIALIDADE - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - OITIVA DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS - TESE DEFENSIVA - LEGÍTIMA DEFESA - SITUAÇÃO DE PERIGO - INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO ATÉ AO TÉRMINO DA PRESENTE ETAPA - "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - MATÉRIA QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI DECIDIR - CONSELHO DE SENTENÇA.
    - Para que um réu seja absolvido sumariamente, com base na legítima defesa, é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que ele, réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima.
    - A pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade, cujo objetivo é submeter o acusado ao julgamento popular, detentor que é da competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário (eDOC 1, p. 373-379), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, a absolvição sumária do recorrente, que teria agido em legítima defesa em face de agressão por parte da vítima.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por demandar o reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 279 desta Corte (eDOC 1, p. 411-417).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a inadmissão do apelo extremo fundou-se na Súmula 279/STF. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento, limitando-se a reiterar os argumentos do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente